Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA NA PLATAFORMA “ACORDO CERTO”. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO FORMAL EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. O Juízo de origem declarou a inexigibilidade do débito, reconhecendo a ausência de comprovação da origem da dívida e da notificação da cessão. Indeferiu, contudo, a indenização por danos morais, sob o fundamento de que não houve negativação formal em cadastros de inadimplentes, mas apenas exposição restrita em plataforma de renegociação, sem publicidade indevida ou recusa de crédito.
II. Questão em discussão:
2. Apreciação da possibilidade de reconhecimento de dano moral pela cobrança extrajudicial em plataformas digitais de renegociação de dívidas sem inscrição em cadastro de inadimplentes e da adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir:
3. A inserção de dívida na plataforma “Acordo Certo” não configura ilícito ensejador de reparação por dano moral, tendo em vista que não há cobrança judicial ou inserção do nome em rol de inadimplentes. Precedentes.
4. Quanto aos honorários sucumbenciais, a autora formulou dois pedidos distintos e autônomos e o Juízo de origem julgou procedente apenas o primeiro, rejeitando o segundo, o que evidencia a existência de êxito e insucesso em proporções equivalentes, sendo correta a aplicação do Art. 86 do CPC, que impõe a divisão proporcional dos encargos sucumbenciais quando ambas as partes são simultaneamente vencedoras e vencidas.
IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso conhecido e desprovido.